Tribunal: TJDFT
Processo: 0711552-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TERAPIA PELO MÉTODO ABA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL TAXATIVO. NATJUS. EFICÁCIA CONTROVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ.
3. No caso em análise, a parte diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista requer tratamento pelo método ABA.
4. Além de o tratamento não estar previsto no rol da ANS, diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça aplicam o entendimento do NATJUS pela ausência de comprovação da eficácia do método, afastando a possibilidade de intervenção judicial para obrigar o plano a custear o tratamento.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.